Tribunal: TJSP
Processo: 1002955-97.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recursos – Apelações – Ação de embargos de terceiro – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, fundada na ilegitimidade "ad causam" dos autores – Interposição de dois recursos, um deles por um só dos autores e outro por todos eles – Princípio da unicidade ou unirrecorribilidade – Recurso por um só dos autores ininteligível, insuscetível de ser conhecido, carente de impugnação

Ementa:
Recursos – Apelações – Ação de embargos de terceiro – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, fundada na ilegitimidade "ad causam" dos autores – Interposição de dois recursos, um deles por um só dos autores e outro por todos eles – Princípio da unicidade ou unirrecorribilidade – Recurso por um só dos autores ininteligível, insuscetível de ser conhecido, carente de impugnação específica à sentença (art. 1.010, incisos II, III e IV, do novo CPC) – Recurso interposto pelos três autores intempestivo – Recursos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002955-
97.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes VAGNER
AUGUSTO
BISMARA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROBERTO
VINICIUS
BISMARA e MAURO ANTONIO BISMARA, são apelados ORLANDO
BISMARA(ESPÓLIO ) (ESPÓLIO) e EUNICE BISMARA MACHADO DE
ARAUJO ( ESPÓLIO ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.229
APEL.No: 1002955-97.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APTE. : Vagner Augusto Bismara, Mauro Antônio Bismara e
Roberto Vinicius Bismara
APDO. : Espólio de Orlando Bismara e Espólio de Eunice
Bismara Machado de Araújo
INTERDA: Edna Maria Fioravanti
Recursos Apelações Ação de embargos de terceiro
Sentença de extinção, sem resolução de mérito, fundada na
ilegitimidade “ad causam” dos autores Interposição de
dois recursos, um deles por um só dos autores e outro por
todos eles – Princípio da unicidade ou unirrecorribilidade
Recurso por um só dos autores ininteligível, insuscetível de
ser conhecido, carente de impugnação específica à sentença
(art. 1.010, incisos II, III e IV, do novo CPC) Recurso
interposto pelos três autores intempestivo Recursos não
conhecidos.
A
r.
sentença
de
fls.
45/48,
cujo
relatório fica incorporado, julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, nos autos de ação de embargos de
terceiros, ao indeferir a petição inicial sob o
fundamento de ilegitimidade “ad causam” dos autores,
onerando-os
com
os
encargos
de
sucumbência,
cuja
exigibilidade está suspensa nos termos do art. 98, § 3o,
do novo CPC, diante do deferimento da gratuidade.
Inconformado, o coautor Vagner Augusto
Bismara
interpôs
recurso
de
apelação,
arguindo
ilegalidades em virtude do cerceamento de defesa e da
falta de publicação da r. sentença.
Em seguida, os três coautores, Vagner
Augusto, Mauro Antônio e Roberto Vinicius interpuseram
outro recurso de apelação, arguindo cerceamento de
provas, oral e documental, e do amplo contraditório na
ação de embargos de terceiro e na ação de reintegração de
posse que os espólios de seus avós movem contra a mãe.
Advogam que moram no imóvel a título de comodato, visto
que o pai, Décio, herdou fração ideal e, com a sua morte,
continuaram na posse direta, inclusive pagando impostos.
Pretendem a reforma.

Respondidos os recursos, os réus arguiram
a intempestividade e houve distribuição ao relator por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força de prevenção.
Intimados os autores a se manifestarem
sobre a prejudicial de intempestividade, escoou-se o
prazo conforme certidão a fls. 92.
É o relatório.
Interpostos dois recursos, só um deles
pode ser conhecido.
O estatuto processual em vigor adota o
princípio da unirrecorribilidade ou unicidade do recurso,
em que não se admite a interposição de mais de um recurso
contra o mesmo pronunciamento judicial.
O art. 994 do novo estatuto enumera
taxativamente os recursos cabíveis e significa que a cada
pronunciamento cabe um só recurso.
Se há litisconsórcio, porém, o art. 117
estatui
que
cada
litisconsorte
é
considerado como
demandante distinto nas suas relações com o “ex adverso”,
caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão
os outros, mas poderão beneficiá-los, por exemplo, no
litisconsórcio unitário.
Feita essa digressão, nenhum dos recursos
de apelação é cognoscível, seja o isolado, do
litisconsorte Vagner Augusto, seja o coletivo, dele e dos
litisconsortes Mauro Antônio e Roberto Vinícius.
É que o recurso de apelação coletivo é
intempestivo.
Afinal, a r. sentença foi disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico do dia 07 de fevereiro de
2018, considerando-se publicada no dia 08 seguinte,
quinta-feira.
Excluído o dia do início e contado o prazo
em dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015, além
de considerado o feriado de Carnaval (dias 12 e 13 de
fevereiro), o termo final verificou-se no dia 05 de março
de 2018, segunda-feira, ao passo que o recurso de
apelação foi protocolizado somente no dia 22 de maio de
2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intempestivo o recurso de apelação dos
três litisconsortes, o recurso isolado do litisconsorte
Vagner Augusto não está em condições de ser conhecido, em
sendo ininteligível.
Atalhando dúvidas sobre a inépcia desse
recurso, transcreve-se a síntese das confusas razões de
reforma:
“Como houve equívoco da serventia e com
isso ocorreu total cerceamento de defesa do Recorrente no
caso do julgamento dos (embargos de terceiro) e não foi
juntado nem nestes autos principais e para piorar esta
sentença de (embargos) não foi publicada no DOE, apenas
foi remetida, há se ver que até mesmo pelo fato de não
ter sido juntada nos autos principais, sequer restou
publicada para que o Recorrente (sentença dos embargos)
para que pudesse recorrer no presente feito e no sentido
nos próprios embargos e que por isso merece acolhimento
de recebimento da presente apelação, para que possa
oferecer as razões de apelo no prazo legal, por não ter
sido publicado a sentença nem nos embargos e nem no
presente feito principal, que é feito pela defesa do
Apelante.
Requer
o
reconhecimento
de
toda
ilegalidade apontada e a observância necessidade do
Apelante poder apresentar suas contra razões de apelo com
a devida publicação da sentença e a abertura do prazo
para razões de apelação.
Diante do exposto, ainda REQUER a este
Juízo receba o RECURSO DE APELO do Apelante e Embargante,
no duplo efeito DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, nos autos
principais que poderá produzir efeitos da reintegração do
imóvel e causar dano irreparável ao Apelante.”
Intui-se que o litisconsorte reporta-se à
pseudo falha de a r. sentença não ter sido
disponibilizada ou publicada, quando é fato que foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico num
processo que é virtual.
Por isso, o recurso do litisconsorte não
está em condições de ser conhecido, porque se assenta em
falsa premissa e não constitui crítica aos fundamentos da
r. sentença alicerçada na ilegitimidade “ad causam” dos
autores.
O recurso, como interposto, não preenche
os requisitos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novo CPC, e não é capaz de devolver ao Tribunal o reexame
da questão principal.
Essa solução tem respaldo em precedente
coletado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade
Nery, no sentido de que: “Não preenche o pressuposto de
admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas
razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença
decidiu,
não
podendo
ser
conhecida
(JTJ 165/155)”
(“Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
legislação
processual civil extravagante em vigor”, ed. Revista dos
Tribunais, 3a ed., pág. 745, casuística do art. 514).
Antigo julgado deste Tribunal, estampado
na RJTJESP-Lex - 119/270-271, reporta a doutrina de José
Carlos Barbosa Moreira (“in” "Comentários ao Código de
Processo Civil", Ed. Forense, 1981, vol. V, pág. 287),
para quem: "Todo recurso necessita de fundamentação, o
que significa que o recorrente deve indicar os motivos
pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras,
o(s) erro(s) que a seu ver ela contém. Fundamentar o
recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão
recorrida".
José Frederico Marques, por sua vez, se
vale de Seabra Fagundes e frisa que se o recorrente não
dá "as razões do pedido de novo julgamento, não se
conhece do recurso por formulado sem um dos seus
requisitos essenciais" ("Manual de Direito Processual
Civil", Ed. Saraiva, 1980, vol. III, pág. 124).
Diante do exposto, não se conhece dos
recursos de apelação.
CERQUEIRA LEITE
Relator